Tribunal: TJPA
Processo: 0812110-23.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812110-23.2017.8.14.0006
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MARIA DE NAZARE RIBEIRO AIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE SINOVITE E TENOSSINOVITE (CID M65), TRANSTORNOS NÃO ESPECIFICADOS NO TECIDO MOLE (CID 79.8), ARTROSE PRIMEIRA GENERALIZADA (CID M15.0), OUTRAS ARTROSES (CID. M19) E RETARDO MENTAL NÃO ESPECIFICADO (CID F79). TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA FORNECESSEM OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA AUTORA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES DE ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. PEDIDOS DE MINORAÇÃO E DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SILIMARES E RETENÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE ENTREGA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO SEMESTRE SUBSEQUENTE. FORNECIMENTO CONTÍNUO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. DETERMINAÇÃO QUE VISA PREVINIR O DESPERDÍCIO DE VERBA PÚBLICA EM EVENTUAL ALTERAÇÃO NO QUADRO CLÍNICO DO USUÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E AO ENUNCIADO Nº 2 DO CNJ. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

2. Apelação do Município de Ananindeua conhecida e não provida.

3. Apelação do Estado do Pará. Preliminar de Inépcia da inicial em razão do pedido genérico. A autora, está acometida de Sinovite e Tenossinovite (CID M65), Transtornos não especificados no tecido mole (CID 79.8), Artrose primeira generalizada (CID M15.0), Outras artroses (CID. M19) e Retardo mental não especificado (CID F79), necessitando, urgentemente e de forma contínua fazer uso dos medicamentos Lyrica 150mg; Zoloft 50 mg; Mytedom 10mg Synbalta 60mg; Amytril 25mg Tramal 100 mg Tylex 30 mg; Razapina 30 mg; Pantoprazol 40 mg, conforme laudos médicos em anexo (Id. 2613500 - Pág. 5/11). O pedido contido na inicial limita-se ao fornecimento dos referidose medicamentos necessários ao tratamento da autora. Logo, verifica-se que o pedido está delimitado de acordo com as prescrições médicas. Preliminar Rejeitada.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde). O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6. A imposição ao Ente Estadual em fornecer os medicamentos, necessário à manutenção do mínimo existencial da apelada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

7. Arguição de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Inocorrência. Ausência de demonstração objetiva acerca da impossibilidade de custear os exames solicitados. Possibilidade de interferência do Poder Judiciário nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Precedentes do STF.

8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da obrigação. A medida antecipatória demanda urgência, uma vez que o pleito envolve necessidade de disponibilização de leito em hospital especializado. O prazo estabelecido pelo magistrado de 1º grau (48 horas) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

9. Segundo o apelante, inexiste responsabilidade solidária entre os entes federativos, visto que a responsabilidade seria repartida de acordo com a regionalização e hierarquização.

10. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

11. Da possibilidade de fornecimento de medicamento silimar e, retenção mensal de receita médica atualizada. A referida tese fora defendida somente em sede de apelação, sendo inviável a apreciação de inovação recursal.

12. Alegação de impossibilidade de aplicação da multa diária contra o Poder Público. Em análise aos autos, depreende-se que não há na sentença condenação nesse sentido, inexistindo, portanto, neste ponto, interesse recursal do Estado do Pará.

13. Apelação do Estado do Pará conhecida e não provida.

14. Remessa Necessária. Segundo o enunciado n.º 2 do CNJ, há necessidade de renovação periódica do relatório médico nas hipóteses de concessão de medidas judiciais de prestação continuativa (liminares ou definitivas), sob pena de perda de eficácia da medida. O propósito do enunciado é permitir que, nas hipóteses de tratamento contínuo, o juiz e os entes demandados possam acompanhar o quadro clínico do Autor da demanda judicial, a fim de evitar o desperdício da verba pública em caso de posterior alteração no quadro clínico do usuário.

15. Necessidade de fixação de um período mínimo para a apelada apresentar prescrição atualizada de seu médico assistente, a fim de viabilizar a aquisição dos medicamentos do semestre subsequente, bem como, prevenir o fornecimento de tratamento/medicamentos desnecessário e custoso para a Administração Pública. Observância ao princípio da razoabilidade. Precedentes.

16. Remessa Necessária conhecida e parcialmente reformada, para determinar que a Apelada apresente laudo médico junto à SESMA e à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ananindeua, a cada 2 (dois) meses antes do término do período de 6 (seis) meses, a fim de que possa ser viabilizada a aquisição dos medicamentos do semestre subsequente. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de março de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (Processo n.º
0812110-23.2017.814.0006

– PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ contra o MARI DE NAZARÉ RIBEIRO AIRES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de ajuizada pela apelada.

Consta na petição inicial (
Id.
2613498 - Pág. 1
/6
)

que a autora é portadora das seguintes patologias:
Sinovite e Tenossinovite (CID M65)
, Transtornos não especificados no tecido mole (CID 79.8), Artrose primeira generalizada (CID M15.0), Outras artroses (CID. M19) e Retardo mental não especificado (CID F79), razão pela qual necessita fazer uso de forma contínua dos medicamento:
I) Lyrica 150mg, 02 vezes ao dia, 02 comprimidos por ingestão, totalizando 05 (cinco) caixas por mês II) Zoloft 50 mg, 01 vez ao dia, 01 (uma) caixa por mês III) Mytedom 10mg, 02 (duas) vezes ao dia IV) Synbalta 60mg, 01 (uma) vez ao dia V) Amytril 25mg, 04 (quatro) comprimidos à noite VI) Tramal 100 mg, 8/8h VII) Tylex 30 mg, VII) Razapina 30 mg, 01 (um) comprimido por dia; IX) pantoprazol 40 mg, 01 (um) comprimido por dia. conforme laudos médicos em anexo
.

Esclareceu, ainda, não possuir condições financeiras de custear a compras dos fármacos sem comprometer sua subsistência, tanto é verdade que a igreja em que congrega lhe ajuda com doações eventuais de alimentos, não lhe restando outra alternativa, senão buscar junto ao Poder Judiciário, compelir o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a lhe fornecerem os referidos medicamentos, os quais são imprescindíveis para manutenção da sua saúde e qualidade de vida.

Ato contínuo
(
Id.
2613503 - Pág. 1
/2
), o Magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Município de Ananindeua e o Estado do Pará, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem em favor da autora os fármacos denominados
Lyrica 150 mg de 12/12h; Zoloft 50 mg uma vez ao dia; Mytedon 10 mg duas vezes ao dia; Simbalta 60 mg uma vez ao dia; Amytril 25 mg quatro comprimidos à noite; Tramal Retard 100 mg de 8/8h; Tylex 30 mg de 8/8h, de forma gratuita e contínua
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seguida, a autora, através da Defensoria Pública, peticionou nos autos informando o não cumprimento pelos réus da determinação liminar, requerendo assim, a aplicação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id.
2613508 - Pág. 1), tendo o magistrado determinado a intimação dos réus para que se manifestassem a cerda do referido petitório, bem como, quanto ao cumprimento da decisão liminar deferida (Id. 2613509 - Pág. 1).

Em obediência ao despacho, o Município de Ananindeua manifestou-se nos autos informando que partes dos medicamentos se encontravam no SESAU à espera da autora, tendo na mesma oportunidade requerido dilação do prazo para providenciar os fármacos faltantes (Id. 2613512 - Pág. 1 e Id. 2613513 - Pág. 1). Por outros lado, a autora novamente peticionou nos autos comunicando mais uma vez o Juízo que não estava recebendo os medicamentos dos requeridos e que, em razão disso estava internado há aproximadamente 15 dias, em decorrências das fortes dores que lhe acometia, pleiteado a aplicação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, ainda, sua majoração em virtude da má fé do Ente Municipal quando informou o Juízo quanto o suposto cumprimento da decisão liminar. (Id. 2613515 - Pág. 1).

Por sua vez, o Juízo a quo, considerando o petitória da autora, quanto ao não cumprimento por nenhum dos requeridos quanto à determinação liminar, deferiu o pedido da autora e majorou a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo ainda determinado que os requeridos no prazo de 48 horas se manifestassem quanto ao cumprimento sob pena de bloqueio judicial. (Id.
2613517 - Pág. 1).

Apesar de devidamente intimado, o Município de Ananindeua e o Estado do Pará, mais uma vez deixaram de obedecer à determinação judicial, conforme certidão de id. 2613524 - Pág. 1 e Id. 2613525 - Pág. 1.

Lodo depois a autora manifestou-se nos autos informando o magistrado que os requeridos até aquela data (26.01.2018) haviam cumprindo com o que fora determinado na decisão liminar, tendo ao final, pleiteado o bloqueio judicial no valor de R$ 6.735,12 (seiscentos mil, setecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), correspondente à 3 (três) meses de medicamentos para à autora (Id. 2613526 - Pág. 1/2), o que em seguida restou devidamente deferido pelo magistrado (Id. 2613528 - Pág. 1/2).

Após a apresentação das contestações (
Id.
2613531 - Pág. 1/3 – Município de Ananindeua e Id. 2613537 - Pág. 1/16 – Estado do Pará
), ambos peticionaram informando que a autora havia recebido os medicamentos objeto da ação ordinária (Id.
2613533 - Pág. 1 ao Id. 2613535 - Pág. 1 e Id. 2613542 - Pág. 1 ao Id. 2613541 - Pág. 2), tendo por sua vez, a autora peticionado comunicando o Juízo que os requeridos não haviam cumprido de maneira integral a decisão liminar, pleiteando, assim, o levantamento dos valores bloqueados
(Id.
2613543 - Pág. 1
/3 ao Id.
2613544 - Pág. 3
), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id.
2613554 - Pág. 1
/3):

(...)
Ante ao exposto, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA forneçam as medicações
Lyrica 150 mg; Zoloft 50 mg, Mytedon 10 mg, Simbalta 60 mg; Amytril 25 mg; Tramal Retard 100 mg; Tylex 30 mg, nos termos da prescrição médica, em favor da requerente MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO ALVES,
de forma gratuita e contínua
. Tutela de Urgência confirmada em sentença. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.
Sem custas judiciais
. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC). P.R.I. e Cumpra-se. Ananindeua, 20/03/2019.
(grifos nossos).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (Id.

2613559 - Pág. 1/42)

suscitando, preliminarmente, inépcia da inicial em razão da impossibilidade de pedido genérico, bem como, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
No mérito,
discorre acerca do Modelo Brasileiro de Saúde Pública, aduzindo, ainda, inexistência de Direito Subjetivo a ser tutelado, sob pena de violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, reserva do possível e separação dos poderes.

Subsidiariamente, suscita impossibilidade do pedido de estipulação de multa contra o Ente Público, desproporcionalidade do valor da astreinte prevista e, exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar.
Eventualmente, aduz pela possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados pela autora por outro similar e a impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento da Apelação
.

Igualmente insatisfeito, o Município de Ananindeua interpôs a presente Apelação (Id.
2613563 - Pág. 1
/3)
alegando, tão somente perda do objeto da ação, em razão do cumprimento integral da decisão liminar,
requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito e, pugna pela improcedência da ação
.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
1263238 - Pág. 1/6
) pugnando pelo provimento da Apelação, diante do cumprimento da determinação liminar pelo apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
1565674 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
1774099 - Pág. 1
/8).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-la.

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Ente Municipal suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a apelada pleiteou em favor da paciente menor de idade, o fornecimento da
Dieta Enteral Normocalórica Normoprotéica Polimérica Pediátrica
, na quantidade mensal de 30 L (1L por dia)
, a fim de garantir a criança menor qualidade de vida e saúde, vez que, conforme os laudos médicos (Id.
2390145 - Pág. 4/7) são taxativos ao afirmar que a infante possui baixa aceitação alimentar, razão pela qual, necessita com urgência receber o tratamento indiciado pelos médicos que a acompanham
, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito.

Ademais, a satisfação da pretensão da paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, afastada a tese de perda de objeto, impõe-se o não provimento do apelo

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

DA PRELIMINAR DE
ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO

O apelante afirma que o pedido da apelada é genérico, porque não indica os parâmetros e limites do uso do procedimento pleiteado.

Analisando o cotejo probatório verifica-se que a requerente, é
portadora das seguintes patologias:
Sinovite e
Tenossinovite (CID M65)
, Transtornos não especificados no tecido mole (CID 79.8), Artrose primeira generalizada (CID M15.0), Outras artroses (CID. M19) e Retardo mental não especificado (CID F79), necessitando fazer uso de forma contínua dos medicamento:
I) Lyrica 150mg, 02 vezes ao dia, 02 comprimidos por ingestão, totalizando 05 (cinco) caixas por mês II) Zoloft 50 mg, 01 vez ao dia, 01 (uma) caixa por mês III) Mytedom 10mg, 02 (duas) vezes ao dia IV) Synbalta 60mg, 01 (uma) vez ao dia V) Amytril 25mg, 04 (quatro) comprimidos à noite VI) Tramal 100 mg, 8/8h VII) Tylex 30 mg, VII) Razapina 30 mg, 01 (um) comprimido por dia; IX) pantoprazol 40 mg, 01 (um) comprimido por dia, conforme laudos médicos em anexo (Id. 2613500 - Pág. 5/11)
.

Na petição inicial
(Id. 2613498 - Pág. 1/6),
fora realizado os pedidos nos seguintes termos:

(...)
b)
que conceda a Requerente, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela específica da obrigação de fazer, consubstanciada na determinação aos Réus (MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E ESTADO DO PARÁ) para que PROVENHA a requerente o fornecimento constante de: Lyrica 150 mg de 12/12h; Zoloft 50 mg uma vez ao dia; Mytedon 10 mg duas vezes ao dia; Simbalta 60 mg uma vez ao dia; Amytril 25 mg quatro comprimidos à noite; Tramal Retard 100 mg de 8/8h; Tylex 30 mg de 8/8h; fixando-lhes o prazo de 24 horas (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial , sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
citando-se e intimando-se os requeridos, inclusive sob pena de desobediência; (...) e)
que julgue procedente a presente demanda, tornando definitiva a tutela antecipada concedida
, na forma do item “b”, devendo, ainda, arcar com o ônus da sucumbência; f) o deferimento à requerente de provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, juntada posterior de documentos, ouvida de testemunhas, posteriormente arroladas, perícia, vistoria, bem como qualquer outra providência
. (...) (Grifo nosso)

A decisão recorrida, por sua vez, confirmou a tutela liminar da seguinte forma:

(...)
Ante ao exposto, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA forneçam as medicações Lyrica 150 mg; Zoloft 50 mg, Mytedon 10 mg, Simbalta 60 mg; Amytril 25 mg; Tramal Retard 100 mg; Tylex 30 mg, nos termos da prescrição médica, em favor da requerente MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO ALVES, de forma gratuita e contínua
. Tutela de Urgência confirmada em sentença. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas judiciais. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC). P.R.I. e Cumpra-se. Ananindeua, 20/03/2019.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que nas demandas que envolvem tratamento de saúde, muita das vezes não se pode precisar todos procedimentos que serão necessários, para a preservação do Direito à saúde, cabendo ao médico especializado orientar e prescrever, no curso do tratamento, quais os exames e procedimentos necessários à garantia do direito de saúde da autora.

Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA COM O OBJETIVO DEASSEGURAR TRATAMENTO DE SAÚDE À PARTE AGRAVADA. ALEGADA CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 24283 MG 2011/0091308-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MENOR
.
PRELIMINARES DE CONDENAÇÃO GENÉRICA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM FORNECER MEDICAMENTO A SEUS MUNÍCIPES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÀRIA CONTRA A PESSOA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA.
PRELIMINARES REJEITADAS. TESES NÃO VERIFICADAS.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA À UNANIMIDADE. 1- A decisão apelada ratificou a liminar anteriormente concedida nos termos do pedido inicial, para fornecer medicamentos a menor enferma. Como prelecionam os artigos. 6º e 196 da CF, consubstanciando o direito à saúde, vê-se a necessidade do Estado dar cumprimento à direito inalienável e indispensável como pleiteado na exordial. 2- A obrigação de assegurar o direito à saúde é solidária. Forte é o posicionamento no sentido de que a CF/1988, erige a saúde como direito de todos e dever do Estado (art.196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federados no polo passivo da demanda. 4- inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimentos de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 5- É pacifico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. 6-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 2016.03393533-96, 163.427, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-24). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA,
NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPOR OBRIGAÇÃO INCERTA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ -
REJEITADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Julgamento Extra Petita - Não há que falar em decisão extra petita, a sentença guarda intrínseca relação com as questões fáticas e jurídicas debatidas a quando da instrução processual. 3.
Nulidade da Sentença por apresentar condenação genérica. Não merece prosperar tal alegação tendo em vista que o tratamento médico hospitalar da paciente está condicionado ao quadro clínico apresentado pela mesma e, diante disso, deve ficar adstrito à orientação dos facultativos que a atendem, pelo que descabe falar em condenação genérica. Precedentes do STJ.
4. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 5. Em reexame necessário e apelação cível, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2016.02987397-87, 162.520, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-07-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
SAÚDE
. TRATAMENTO DE MENOR COM MOLÉSTIA GRAVE.
INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. COMPETE AO MÉDICO ESPECIALIZADO A ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA, 2016.00899114-94, 156.961, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-10, Publicado em 2016-03-15). (grifos nossos).

Diante disto, tendo em vista que há prescrições médicas indicando o uso dos medicamentos
Lyrica 150mg, Zoloft 50 mg, Mytedom 10mg, Synbalta 60mg, Amytril 25mg, Tramal 100 mg, 8/8h Tylex 30 mg, Razapina 30 mg, Pantoprazol 40 mg, de forma contínua, para a manutenção da saúde da autora, não há que se falar em demanda genérica.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade exclusiva do Município de Ananindeua.

Conforme destacado na decisão em que indeferi parcialmente o efeito suspensivo, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal consignou que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Nesse diapasão, no julgamento do RE 855.178, submetido à repercussão geral (Tema 793), a Suprema Corte reconheceu que a obrigação de prestar serviços de saúde, deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)
(grifei).

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifei).

Assim, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Município, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESERVA PARLAMENTAR E DA RESERVA DO POSSÍVEL

Quanto à alegação de violação à reserva parlamentar em matéria orçamentária e da reserva do possível, sabe-se que questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais de tal modo que, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

Neste sentido são os precedentes do Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR EXAME MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA
. RECURSO E REEXAME CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. 2. Prescrição médica para realização de exame para diagnostico de doença, risco à saúde do cidadão.
A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de exame médico. Teoria da “reserva do possível” superada
. (2017.03279482-81, 178.838, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-03) (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM COM A NECESSIDADE DO CHAMAMENTO A LIDE DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A Administração Pública, seja ela Municipal, Estadual, Distrital ou Federal, é responsável pela saúde pública, de forma solidária. II - O direito social à saúde, que se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88), não podendo sofrer condicionamentos oriundos de suposta precariedade no orçamento. III - Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais.
Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde
. IV - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Reexame Necessário. Sentença mantida em todos os seus termos. Decisão unânime. (2017.03263906-55, 178.765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02) (grifei).

Ademais, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e, que o fornecimento adequado de tratamento de saúde possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito constitucional.

Assim, o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade de realização de
consulta com médico neurologista e, exame de ressonância magnética de crânio com sedação
a pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524 - grifei).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal de fornecer os fármacos Lyrica 150mg, Zoloft 50 mg, Mytedom 10mg, Synbalta 60mg, Amytril 25mg, Tramal 100 mg, 8/8h Tylex 30 mg, Razapina 30 mg, Pantoprazol 40 mg à autora de forma contínua, conforme prescrições médicas
(Id. 2613500 - Pág. 5/7), vez que se trata de pessoa
comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros, estando respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Logo, a imposição da obrigação de fazer ao Ente Público não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Quanto a afirmação de impossibilidade de fixação de multa contra o Ente Público, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.
Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

DA MINORAÇÃO DO QUANTUM

No que tange à multa diária fixada no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00, o apelante requer sua minoração para R$ 100,00/dia até o limite de 10 (dez) dias.

Analisando a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, verifica-se que nas ações envolvendo saúde os valores arbitrados para a multa cominatória giram em torno de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...). (TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Assim, conclui-se que o valor arbitrado para a multa diária não destoa dos parâmetros utilizados por este tribunal, de modo que deve ser mantido, porque razoável às peculiaridades da causa, não havendo, portanto, necessidade de alteração neste aspecto.

DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

O apelante sustenta ainda, que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da tutela é exíguo, requerendo a dilação do prazo para 60 (sessenta) dias.

Logo, não há possibilidade do requerente um lapso temporal tão extenso para dar cumprimento a determinação judicial, vez que o fornecimento dos medicamentos é necessário para manutenção da saúde da autora.

Impende destacar, que o prazo estabelecido pelo Magistrado de 1º grau encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos de tratamento de saúde, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE
. PRELIMINARES.ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ E PEDIDO GENÉRICO. REJEITADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MANTIDO
. MULTA. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1.O Magistrado de primeiro grau, no poder geral de cautela em análise ao caso concreto, exauriu com precisão a pretensão requerida liminarmente, aferindo os fatos e as provas carreadas aos autos, concluindo pelo deferimento da tutela, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade do acompanhamento médico especialista-cardiopediatria, a fim de evitar o agravamento da doença da menor; 2. O Estado do Pará é legítimo para figurar na lide. Precedentes; 3. Não implica condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinada; 4.O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado, pois caso a paciente não receba o acompanhamento médico do profissional indicado, poderá culminar com o agravamento da doença; 5. Demonstrados os requisitos necessários a antecipação da tutela, sobretudo, relacionado com risco à saúde, deve ser mantido a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito; 6.
O agravante pugna pelo aumento do prazo de cumprimento da decisão judicial de 48 horas para 60 (sessenta)dias, sob argumento de ser exíguo o prazo fixado. O argumento não merece guarida, eis que o recorrente não comprova, nos autos, a impossibilidade de, no prazo assinalado, disponibilizar o acompanhamento do médico cardiopediatra ao paciente; 7.
O valor da multa fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, se mostra desarrazoado/desproporcional. Assim, deve ser reduzida a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, em conhecer conheço do agravo de instrumento e dar parcial provimento apenas para reduzir a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/07/2019 a 15/07/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ/PA, documento nº 2041493, 2041493, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-08-01) (grifo nosso)

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4.ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Civil Pública, com Pedido de Antecipação de Tutela (nº. 0072605.25.2015.814.0301) movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. A decisão agravada cinge-se nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, presente os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando ao ESTADO DO PARÁ, que proceda com o fornecimento do medicamento CINACALCET 30mg ao paciente,
no prazo de 48 horas
, de forma gratuita e contínua, conforme os laudos médicos, garantindo assim todos os meios necessários para o tratamento médico adequado do interessado, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento.

(...) Nessa perspectiva, alude que não há estoque para o fornecimento imediato da medicação, pelo que torna impossível a entrega no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, consoante determinado na liminar. (...)
Além disso, os questionamentos alusivos ao exíguo prazo para o cumprimento da medida judicial não encontram amparo legal, dado o estado de saúde do autor e a necessidade diária do tratamento, repercutindo como razoável o prazo estabelecido para providências quanto ao fornecimento da medicação
(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, c/c §1º- A, CPC, conheço do recurso e dou parcial provimento para reformar a decisão a quo, tão somente, ao valor da multa fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o alcance de 45 (quarenta e cinco) dias. Oficie-se ao Juízo a quo dando-lhe ciência desta decisão. Transitada em julgado, arquive-se.

(TJPA, 2015.03956890-08, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-10-21, Publicado em 2015-10-21). (grifos nossos).

Logo, o prazo fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado às exigências do caso concreto, notadamente porque o Ente Estadual não demonstra de forma objetiva que não dispõe dos meios necessários a efetivação da tutela.

DA POSSIBILIDADE
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SIMILAR E NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA

Em suas razões, o Estado do Pará alega a necessidade de condicionar o fornecimento dos medicamentos à apresentação mensal de receita médica atualizada, bem como, a possibilidade de substituição dos fármacos pleiteados pela autora por outros similares. Ocorre, contudo, que a referida tese somente foi suscitada em sede de apelação, não tendo sido submetida à apreciação pelo magistrado de origem, configurando-se assim, inovação recursal.

Em relação a Tese de impossibilidade
de culminação de multa na pessoa do gestor, analisando os autos, verifica-se que não consta na parte dispositiva da sentença, condenação nesse sentido, razão pela qual carece, neste ponto, interesse recursal ao Estado do Pará
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

No caso dos autos,
a prescrição médica é taxativa ao afirmar que a Apelada é portadora de

Sinovite e Tenossinovite (CID M65)
, Transtornos não especificados no tecido mole (CID 79.8), Artrose primeira generalizada (CID M15.0), Outras artroses (CID. M19) e Retardo mental não especificado (CID F79), necessitando fazer uso continuo dos medicamento:
I) Lyrica 150mg, 02 vezes ao dia, 02 comprimidos por ingestão, totalizando 05 (cinco) caixas por mês II) Zoloft 50 mg, 01 vez ao dia, 01 (uma) caixa por mês III) Mytedom 10mg, 02 (duas) vezes ao dia IV) Synbalta 60mg, 01 (uma) vez ao dia V) Amytril 25mg, 04 (quatro) comprimidos à noite VI) Tramal 100 mg, 8/8h VII) Tylex 30 mg, VII) Razapina 30 mg, 01 (um) comprimido por dia; IX) Pantoprazol 40 mg, 01 (um) comprimido por dia, conforme laudos médicos (I
d. 2613500 - Pág. 2/7)
,
logo,
no momento do ajuizamento da Ação principal, houve a comprovação médica quanto à necessidade de fornecimento dos referidos fármacos
.

Ocorre, contudo, que nos casos como o dos autos – fornecimento de medicamento -, na
Jornada de Direito à Saúde, restou aprovado o

Enunciado nº 2 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
estabelecendo o seguinte:

Enunciado n.º 2.
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoáve
l, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária,
sob pena de perda de eficácia da medida
. (grifos nossos).

Destarte, é possível compreender que o propósito do enunciado é permitir que em medidas judiciais de prestação continuativa de medicamentos, o juiz e os entes demandados possam acompanhar o quadro clínico do Autor da demanda judicial, a fim de evitar o desperdício da verba pública em caso de posterior alteração no quadro clínico do usuário
.

Logo, em observância ao princípio da razoabilidade, nos casos em que não for possível definir antecipadamente o período estimado de duração do tratamento, é oportuno que a decisão judicial fixe período mínimo para o usuário apresentar prescrição atualizada de seu médico assistente, a fim de prevenir o fornecimento de tratamento/medicamentos desnecessário e custoso para a Administração Pública, conforme bem observado no parecer do Órgão Ministerial:

(...)
O direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão. Além disso, mantém relação direta com o bem supremo, que é a vida.
Ao juízo originário mencionar o dever positivo de

custear fraudas descartáveis o objetivo maior é assegurar a materialização desse direito.

Todavia, deve-se haver constante demonstração da real necessidade do fornecimento

de prestações continuativas em período razoável. Essa medida possui o intuito de reduzir os gastos públicos com fins não úteis, assegurando para todos os indivíduos uma melhor alocação

de seus recursos. É o que entende o CNJ: (...) Diante disso, em observância ao princípio da razoabilidade, entendo que deve a Agravada para comparecer junto à SESMA, para renovar a demonstração de necessidade do fornecimento das fraldas geriátricas, mediante apresentação de novo laudo médico, 2 meses antes do término do período de 6 meses, viabilizando assim, a aquisição de fraldas no semestre

subsequente
. (...). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FRALDA GERIÁTRICA. NECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DA PACIENTE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO SEMESTRALMENTE. POSSIBILIDADE. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. Cabe ao Estado (lato sensu) o dever de garantir o direito constitucional à saúde, devendo adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 241 da Constituição Estadual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. Caso concreto em que tanto a necessidade quanto a impossibilidade da paciente de arcar com as despesas do tratamento restaram comprovadas.
Deve a parte... autora, a cada seis meses, efetuar a juntada de laudo médico comprovando a necessidade de manutenção do fornecimento dos medicamentos. São devidos honorários advocatícios aos núcleos de assistência judiciária universitária.
Verba honorária reduzida, tendo em vista os critérios legais e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos similares. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70075292052, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 11/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075292052 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 11/04/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2018). (grifo nosso).

Apelação. Fornecimento dos medicamentos. Necessidade de realização de exames complementares. Honorários Advocatícios. Redução.
1. A necessidade da realização de procedimento cirúrgico está comprovada pelo laudo médico acostado aos autos que atesta a sua efetiva necessidade. 2. Por sua vez, o fornecimento de medicamentos deve ficar condicionado à apresentação periódica de receituários atualizados emitidos por profissional habilitado e de eventuais exames complementares, a fim de evitar que a paciente não se submeta a tratamento medicamentoso que não seja mais necessário
. 3. Em demanda recorrente no Judiciário e sem grande complexidade, como é o caso das relacionadas ao fornecimento de remédios, se mostra adequado o valor de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios. 4. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-RJ - APL: 00017479720128190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 2 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 14/05/2013, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que tal posicionamento já vem sendo adotado, recentemente, em demandas similares (n.º 0447645-03.2016.8.14.0301), senão vejamos:

(...) Vistos, etc. Às fls. 66/73, a autora informou o descumprimento da medida liminar, concedida às fls.20/24.
Às fls. 74/82, o Município de Belém informou e comprovou o cumprimento da liminar deferida, bem como alegou que é necessária a apresentação periódica do receituário médico, quando houver concessão de liminar ou antecipação de tutela
, conforme dispõe o Enunciado n° 2, do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre a Judicialização da Saúde,
Diante do exposto, determino o que segue: I- Intime-se a parte autora
, mediante remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado do Pará,
para que proceda à atualização dos documentos médicos, junto à SESMA, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão; II- Desde já, fica ciente a requerente que deverá proceder a atualização de seus dados cadastrais, mediante apresentação de laudo atualizado, de forma periódica, com o prazo de 4 (quatro) meses
; III- Considero que o processo já se encontra suficientemente instruído, sendo possível o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC/15; IV – Manifestem-se as partes em alegações finais, sucessivamente, a parte autora e, após, o réu, no prazo de 30 (trinta) dias, segundo o art. 364, §2º c/c art. 183 c/c art. 186, caput, do CPC/15; V – Decorridos os prazos para a apresentação de memoriais, remetam-se os autos ao Ministério Público, para emissão de parecer conclusivo; VI – Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 24 de março de 2017. (grifos nossos).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às Apelações
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
,
para determinar que a Apelada apresente laudo médico junto à SESMA e à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ananindeua, a cada 2 (dois) meses antes do término do período de 6 (seis) meses, a fim de que possa ser viabilizada a aquisição dos medicamentos do semestre subsequente
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2020